Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DESTITUIÇÃO PODER FAMILIAR. AGRESSÃO. VIOLÊNCIA. ABUSO. RECUPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A decisão liminar que suspende o poder familiar tem em mira o melhor interesse das crianças e a via estreita do agravo de instrumento não é hábil para analisar o contexto social e familiar para reverter a decisão.
2. O relatório elaborado pela equipe técnica da instituição acolhedora denota que as crianças encontravam-se em situação de intensa vulnerabilidade, presenciando situações de agressão física do pai contra a mãe, além de abuso sexual.
3. A postura da mãe que ao recuperar a guarda da filha desatendeu a orientação dos profissionais e procurou restabelecer contato com o agressor não se reveste de credibilidade em oferecer os cuidados e proteção necessários aos infantes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.